Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0728417-52.2020.8.07.0000 Agravantes: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Agravado: JOSE WALMIR DE CARVALHO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, no cumprimento de sentença (processo no 0034518-50.2014.8.07.0003), que tem como executado JOSE WALMIR DE CARVALHO. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de restituição de imposto de renda, nos seguintes termos (ID 69082225): “(...) 2. Trata-se de pedido de penhora de restituição de imposto de renda. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das remunerações. Todavia, trata-se de verba que possui natureza salarial e, portanto, impenhorável. Nesse sentido é a seguinte decisão superior: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 2. A restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, o que constitui óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 3. É incabível a antecipação de tutela para que a Receita Federal, por meio de ofício, informe ao Juízo a quo sobre a existência de saldo de imposto a ser restituído, bem como em depósito judicial deste valor para fins de penhora, em razão da impenhorabilidade desta verba. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1236368, 07162157720198070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, indefiro o pedido de penhora de restituição de imposto de renda”. Segundo os agravantes, é perfeitamente possível a penhora do saldo a restituir de imposto de renda pessoa física, inclusive para pagamento de dívida de natureza não alimentar, especialmente no caso dos autos em epígrafe em que foram realizadas exaustivas e frustradas diligência no sentido de localizar bens do executado sujeitos à penhora e que possa responder pelo débito exequendo. Afirma que o crédito perseguido é de pouca monta, contém parcela de natureza salarial, qual seja, honorários advocatícios de sucumbência e, conforme se extrai dos autos de origem, o presente feito se arrasta desde 16/12/2014, quanto fora ajuizada a Ação Monitória que deu origem ao débito exequendo e foram realizadas, sem êxito, exaustivas pesquisas de bens do executado sujeitos à penhora e que possam responder pelo débito exequendo. Alega que o executado não indicou outro bem à penhora, apesar de demonstrar plena capacidade financeira de adimplir com o debito exequendo há tanto tempo perseguido pela Exequente. Esclarece que o débito exequendo representa apenas e aproximadamente 30% (trinta por cento), do saldo de imposto de renda pessoa física a restituir do Executado, exercício 2020, que é de R$ 6.807,73. Assim, requerem seja deferida tutela de urgência, a fim de que seja oficiada a Receita Federal do Brasil para que bloqueie o saldo de imposto a restituir do agravado, exercício 2020, até o limite do débito exequendo. No mérito, requer seja deferida a penhora do saldo de imposto a restituir do executado, referente ao DIRPF exercício 2020. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Preparo devidamente recolhido. É dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem referem-se a cumprimento de sentença em que se busca a satisfação do crédito no valor de R$ 901,79, débito que atualizado perfaz R$ 2.049,35 (ID’s 56110976 e 67560800). O débito se refere à devolução de cártulas pela instituição financeira BRB e a honorários advocatícios (ID 56110945). Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda apresentam natureza salarial, ou seja, são verba impenhorável. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do julgado da relatoria do Ministro Raul Araújo (EREsp 1.582.475/MG): "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Assim, considerando-se a possibilidade excepcional que permite a satisfação de débito de natureza alimentar, verifica-se ser possível a penhora da restituição do imposto de renda para a satisfação do crédito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda apresentam natureza salarial na hipótese em que a receita sobre a qual incidiu a exação tem natureza de verba salarial. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos entre outros, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada para permitir a satisfação de débito de natureza alimentar. 4. Possibilidade de penhora da restituição do imposto de renda para satisfação de crédito referente a honorários advocatícios. 5. Agravo de instrumento provido. (07071468420208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 27/7/2020.) Forte nessas considerações, defiro o pedido liminar para determinar a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que bloqueie o saldo de imposto a restituir do agravado, exercício 2020, até o limite do débito exequendo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator